Tribunal: TJBA
Processo: 8004160-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004160-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO BATISTA JUSTINIANO SOARES

Advogado(s)
:
CARIM ARAMUNI GONCALVES, KACYANA FARIA CAPUCHO ARAMUNI GONCALVES

AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA DE PAULA

Advogado(s)
:
ALEX ROSA ORNELAS

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, §1º, DO CPC. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. EXECUÇÃO GARANTIDA POR CAUÇÃO SUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I
. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos dos embargos à execução n.º 8008966-37.2024.8.05.0201, deferiu efeito suspensivo à execução de título extrajudicial, ao reconhecer a presença dos requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente quanto à (i) suficiência da caução ofertada; (ii) presença da verossimilhança das alegações e do risco de dano ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir
3. A alegação de ausência de recolhimento das custas processuais não encontra respaldo probatório inequívoco, tampouco houve intimação do embargante para suprir eventual vício, nos termos do art. 290, do CPC, não sendo hipótese de irregularidade insanável.

4. A documentação juntada pelo agravado, consistente em certidão de matrícula atualizada do imóvel e laudo técnico de avaliação recente, não configura documento novo, mas mera atualização da situação dominial já informada nos autos, não havendo inovação processual ou má-fé.

5. O imóvel indicado em garantia encontra-se avaliado em valor superior ao débito executado, sendo apto a garantir a execução, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.

6. Presentes a verossimilhança das alegações, demonstrada por elementos documentais aceitos pelo próprio exequente, e o periculum in mora, decorrente da potencial lesividade do prosseguimento da execução sobre crédito ainda controvertido, justifica-se a manutenção do efeito suspensivo.

7. Jurisprudência dos tribunais superiores e estaduais corrobora a possibilidade de concessão do efeito suspensivo quando a execução encontra-se devidamente garantida e os demais requisitos legais estão presentes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: "É cabível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução quando preenchidos os requisitos do art. 919, §1º, do CPC, notadamente a presença de caução idônea, a verossimilhança das alegações e o risco de lesão ao resultado útil do processo executivo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290 e 919, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-RJ, Agravo de Instrumento nº 0037482-40.2024.8.19.0000, Rel. Des. Sônia de Fátima Dias, 22ª Câmara Cível, j. 13.08.2024.

TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 2142711-54.2023.8.13.0000, Rel. Des. Valdez Leite Machado, 14ª Câmara Cível, j. 01.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8004160-43.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
JOAO BATISTA JUSTINIANO SOARES
e como agravado
CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA DE PAULA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator